Tribunal: STF
Processo: HC 221729
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Fernando Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 766.946/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06.



    O TRF3 negou provimento à apelação interposta pela defesa e manteve a redução de 1/6 na terceira fase do cálculo da pena em razão do tráfico privilegiado.



    O STJ, na decisão questionada neste writ, manteve a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado.



    Sustenta a impetrante, em suma, que i) houve reformatio in pejus pelo STJ, pois o acórdão do TRF3 não teria se utilizado da quantidade e natureza da droga para modular a fração de diminuição da pena, padecendo de nulidade o acórdão questionado; e ii) o paciente não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, tendo atuado na condição de “mula” do tráfico internacional de drogas, motivos que autorizam a aplicação do redutor no patamar máximo (2/3).



    Diz que, alterada a dosimetria da pena, deve ser abrandado o regime inicial de cumprimento da pena.



    Ao final, requer 



    “liminarmente, a suspensão da execução da pena, até o julgamento final do writ. No mérito, requer que seja concedida a Ordem de Habeas Corpus a fim de declarar a nulidade da dosimetria, para que se faça incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, e substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ATIVIDADE TÍPICA DE "MULA DO TRÁFICO" QUE TAMBÉM JUSTIFICA O DECRÉSCIMO OPERADO. PRECEDENTES. MANTIDOS O REGIME PRISIONAL E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da referida Lei, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, podendo serem sopesados na primeira ou na terceira fases do cálculo dosimétrico, sendo vedado, apenas, o bis in idem. Precedentes. 



    – A expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido – 2.694g de cocaína (e-STJ fl. 75) –, justificam a fração de redução no piso legal de 1/6, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes. 



    – Não observo a ocorrência da suscitada reformatio in pejus, porquanto o fato de o acórdão de apelação haver se utilizado de outro fundamento para justificar o decréscimo operado – o fato de o réu haver sido cooptado para o transporte de drogas, num contexto em que o fato restou claramente patrocinado por organização criminosa (e-STJ, fl. 79) –, em atividade típica de "mula do tráfico", também justifica a aplicação da referida minorante no piso legal, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.



    – Inalterado o montante da sanção (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e do art. 44, I, ambos do Código Penal. 



    – Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com relação à alegada reformatio in pejus, o Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão:



    “Pela leitura do recorte acima, não verifiquei a ocorrência do constrangimento ilegal apontado pela impetrante, porquanto a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido – 2.694g de cocaína (e-STJ fl. 75) –, justificavam a fração de redução no piso legal de 1/6, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Ademais, também não observo a ocorrência da suscitada reformatio in pejus, porquanto o fato de o acórdão de apelação haver se utilizado de outro fundamento para justificar o decréscimo operado – o fato de o réu haver sido cooptado para o transporte de drogas, num contexto em que o fato restou claramente patrocinado por organização criminosa (e-STJ, fl. 79) –, em atividade típica de "mula do tráfico", também justifica a aplicação da referida minorante no piso legal, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, vejam-se:” (Grifos nossos).



    Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes.” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13)



    Ademais, a aplicação da fração redutora da lei de drogas, no caso concreto, está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora o mero fato de o paciente ser uma mula do tráfico não induza necessariamente à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa, se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente